Tribunal: TJDFT
Processo: 0717635-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CINCO ANOS. ART. 206 § 5o, I, CC/02. EXTINÇÃO DO FEITO. SUSPENSÃO DO FEITO (PANDEMIA COVID-19). VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, INSTRUMENTALIDADE, CELERIDADE, EFETIVIDADE, EFICIÊNCIA, RAZOABILIDADE. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS PARA LOCALIZAR DE BENS DO DEVEDOR NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE DEMAIS PROVAS. RECURSO E CONHECIDO DESPROVIDO.
1. Prevê o Código de Processo Civil, no art. 921, § 1o, que, na hipótese de não ser localizado bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 1.1. O início de contagem do prazo de prescrição intercorrente, previsto no art. 921, § 4°, do CPC, independe de decisão judicial e tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o § 1° do art. 921 do CPC.
2. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda. 2.1. Mesmo diante da suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, III, e §1o do Código de Processo Civil, a parte quedou-se inerte por mais de cinco anos, que é o prazo prescricional do direito material vindicado (art. 206-A do Código Civil).
3. Recurso conhecido e desprovido.